Tribunal: STF
Processo: ARE 1539800
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Revisão da Vida Toda. Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral. Inaplicável. Isonomia. Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual foi negado provimento a recurso extraordinário, mantendo a sentença em que julgava improcedente pedido de aplicação da tese da “revisão da vida toda” (Tema RG nº 1.102) a aposentadorias e pensões de servidores públicos municipais associados a um sindicato, submetidos ao RPPS.



    2. O recurso extraordinário originário discutia a possibilidade de aplicação do Tema RG nº 1.102 ao RPPS, alegando violação à isonomia e negativa de prestação jurisdicional.



    3. No acórdão recorrido, entendeu-se que o Tema RG nº 1.102 aplica-se apenas aos funcionários submetidos ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), e não aos do RPPS, dada a distinção entre os regimes e a especificidade do cálculo de benefícios em cada um.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, referente à “revisão da vida toda”, é aplicável aos servidores públicos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos que infirmem a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência do STF.



    6. O STF já decidiu que o Tema RG nº 1.102 aplica-se apenas ao RGPS, em razão das diferenças entre os regimes e seus métodos de cálculo de benefícios.



    7. A alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa) também não encontra amparo na jurisprudência do STF, em especial diante do Tema RG nº 660.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A tese da “revisão da vida toda” (Tema RG nº 1.102) não se aplica aos servidores públicos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), devido às diferenças entre os regimes previdenciários e seus métodos de cálculo de benefícios.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 93, inc. IX, da CRFB; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; RE nº 1.276.977-RG/DF (Tema nº 1.102 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2022; ARE nº 748.371-RG/MT (Tema nº 660 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/06/2023.